Tribunal: STF
Processo: RMS 24552
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Resolução do
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. Contrato de alienação
fiduciária. Registro em Cartório de Títulos e Documentos. 3. Mandado
 de Segurança impetrado, originariamente, no Superior Tribunal de
Justiça, contra ato de órgão colegiado presidido por Ministro de
Estado. 4. Incompetência. Incidência da Súmula 177/STJ. Extinção do
processo sem julgamento de mérito. 5. Impossibilidade de remessa à
Justiça de primeira instância, porque não cabe ao órgão julgador
fazer a substituição da autoridade indicada como coatora pelo
impetrante. Precedentes. 6. Recurso a que se nega provimento